Tribunal: TJES
Processo: 1104398-81.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1104398-81.1998.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO BENEDITO ALVES SANTANA e outros (7)
APELADO: ANDRE LUIZ NEVES e outros (7)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO. REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ERRO
IN PROCEDENDO
NO ENDEREÇAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DE ANGELA MARIA PATROCÍNIO SANT’ANA E OUTROS PROVIDO. RECURSO ADESIVO DE ANDRÉ LUIZ NEVES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inércia dos sucessores na regularização do polo ativo em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a validade dos atos de comunicação processual que precederam a sentença extintiva, diante da alegação de erro administrativo no endereçamento das cartas de intimação pessoal destinadas aos sucessores habilitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo fundamentada nos incisos III ou IV do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

4)
Ocorre erro
in procedendo
quando a Secretaria do Juízo expede cartas de intimação para endereços profissionais desatualizados, ignorando as localizações residenciais indicadas precisamente pelos sucessores em petição de habilitação.

5)
A devolução de avisos de recebimento com as rubricas "mudou-se" ou "ausente", decorrente de equívoco no endereçamento praticado pelo aparelho judiciário, afasta a presunção de validade da intimação prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC.

6)
A omissão completa quanto à tentativa de intimação do herdeiro Allyson Marcello Sant'Ana configura vício insanável no procedimento de regularização da representação processual.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação pessoal do autor constitui requisito indispensável para a extinção terminativa do feito, não restando suprida por tentativa frustrada de localização em endereço incorreto.

8)
A constatação de falha na transposição dos dados fornecidos pelas partes para o ato de expedição impõe a invalidação da sentença e o retorno dos autos à instância originária para a regular comunicação dos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso principal provido e recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono ou falta de pressuposto de desenvolvimento pressupõe a prévia intimação pessoal da parte em endereço correto.

2. Configura erro
in procedendo
a utilização de endereços desatualizados pela Secretaria do Juízo quando as informações residenciais corretas constam expressamente dos autos.

3. A falha administrativa no endereçamento da comunicação processual impede a aplicação da presunção de validade do ato citatório ou intimatório.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 274, inciso IV do art. 485 e § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1798513/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso principal e julgar prejudicado o recurso adesivo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários, por meio da qual pretendera o autor originário, já falecido, a condenação do apelado ao pagamento de valores decorrentes da atuação como causídico perante a Justiça do Trabalho.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, mesmo após a suspensão do feito para habilitação e concessão de prazo para regularização, não fora promovida a devida sucessão processual por inércia dos herdeiros.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a validade dos atos de comunicação processual que precederam a sentença extintiva, diante da alegação de vício insanável na intimação pessoal dos sucessores.

A extinção do processo por abandono ou falta de pressuposto de desenvolvimento (incisos III e IV do art. 485) exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme §1º do mesmo dispositivo legal.

No caso, observa-se um evidente
erro in procedendo
cometido pelo aparelho judiciário de origem, tendo em vista que os herdeiros recorrentes, ao peticionarem requerendo a habilitação (Id. 17813233 e Id. 17813545), informaram com precisão os endereços residenciais no bairro
Alto Lage, no município de Cariacica
(Rua Romualdo Martins, nº 82; Rua São José, nº 12; e Rua Maria Ortiz, nº 08).

Ocorre, contudo, que ao proceder à expedição das comunicações postais em março de 2025 (Id. 17813544) -
com o escopo de intimar pessoalmente os sucessores para que procedessem à qualificação completa (indicação de endereços e CPFs), regularizassem a representação processual mediante a juntada de procurações e dessem prosseguimento ao feito
–, a Secretaria da 1ª Vara Cível de Vitória laborou em manifesto equívoco administrativo ao utilizar endereços situados na
Avenida Leitão da Silva, em Vitória
, baseando-se em cadastros profissionais pretéritos e desatualizados do sistema.

Como consequência lógica do erro no endereçamento, os Avisos de Recebimento (ARs) destinados aos herdeiros Ronie Peterson e Alessandro retornaram com a rubrica "Mudou-se" (Ids. 17813551 e 17813552).

Em relação à viúva, Ângela Maria Patrocínio, a carta fora remetida ao número "68", divergindo do número "82" indicado como sua residência há mais de 50 anos, o que ensejou a devolução por "Ausência" (Id. 17813550).

Ademais, evidencia-se a omissão completa quanto ao herdeiro Allyson Marcello Sant'Ana, para quem nem sequer houve registro de emissão de carta postal no lote de comunicações de março de 2025.

Cabe frisar que, não obstante a própria serventia ter certificado que as comunicações não foram efetivadas (Id. 17813549), o juízo a quo proferiu a sentença extintiva, interpretando equivocadamente a impossibilidade técnica de comunicação provocada como se fosse desídia das partes.

Nesse sentido, verifica-se que a presunção de validade da intimação enviada ao endereço constante nos autos (parágrafo único do art. 274 do CPC) é inaplicável à hipótese, uma vez que os sucessores cumpriram o dever de atualizar os domicílios, tendo a falha ocorrido na transposição dos dados para o ato de expedição.

Vale pontuar, por fim, que a jurisprudência pacífica do STJ confirma que a intimação pessoal do autor constitui requisito essencial para a decretação da extinção do feito nesses casos, não sendo suprida por intimação eletrônica ou pela simples tentativa frustrada de localização no endereço constante dos autos (AgInt nos EDcl no REsp: 1798513 RS 2019/0049183-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença, com o retorno dos autos à instância originária para a regular comunicação dos sucessores.

Julgo prejudicado o recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)